Tribunal: TJDFT
Processo: 0700313-16.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, NEGOU A TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA DA MEDIDA – AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal proferi a seguinte decisão:
“Agravo de instrumento interposto por JULIANNE BASILIO DANTAS em que se pretende obter a antecipação da pretensão recursal, em razão de tutela de urgência negada na origem.
Na origem (processo no 0712799-19.2020.8.07.0016) a parte autora relatou que não recebeu as notificações referentes aos Autos de Infração nos ST 0146353 e ST01427289, porque a Autarquia não teria preenchido corretamente seu endereço por ocasião do envio das respectivas cartas com Aviso de Recebimento. Por essa razão, requereu liminarmente a suspensão dos efeitos do ato administrativo da autoridade de trânsito.
Ao examinar o pedido de tutela de urgência foi proferida a decisão:
“A inicial contempla pedido liminar de suspensão de notificações de penalidades de trânsito, sob o enfoque de que não foram entregues na residência da autora, JULIANE BASÍLIO DANTAS, impossibilitando-a, portanto, de exercer defesa, atempadamente, na via administrativa, e, ainda, obter a carteira de habilitação definitiva.
DECIDO.
O deferimento do pedido antecipatório, sob o viés da tutela de urgência, condiciona-se à presença dos requisitos legais encartados no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso em testilha, traduz fato inequívoco que foram cometidas infrações de trânsito no curso do procedimento para obtenção da CNH definitiva, fato, inclusive, destacado na peça de ingresso.
Até que se dirima a questão alusiva ao real infrator, questão nitidamente controversa, não há como se imprimir aos documentos colacionados pela autora verossimilhança acerca do alegado, mesmo porque, prima facie, nebuloso o cenário que se apresenta, reforçado, inclusive, pelo direcionamento das notificações a endereço constante do cadastro do Detran.
Não se encontrando o pleito liminar escudado por prova inequívoca, a consequência jurídica é o seu IMPROVIMENTO, o que ora proclamo.”
DECIDO.
O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso não restou demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito.
A questão que se coloca nos autos para exame é a presunção de notificação da parte autora dos autos de infração, uma vez que não foram por ela recebidos. Os Avisos de Recebimentos - ARs foram enviados ao seguinte endereço: SMPW QUADRA 7 CONJUNTO 2 LT 5. 59076931 - Págs. 4 e 6. Ou seja, omitiu-se o complemento casa A.
Com esse contexto, tenho que se mostra imprescindível para o esclarecimento da controvérsia, e mais ainda para exame do pedido de tutela de urgência, que a autora apresentasse prova de que se pudesse inferir que à época do envio das notificações havia informado ao órgão executivo de trânsito seu endereço corretamente.
Somente com esse documento é que se poderia examinar a legalidade do ato administrativo e sua subsunção com a que dispõe o artigo 282 do CTB, in verbis:
“Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade.”
Ressalto que a hipótese de presunção da intimação ocorre quando o infrator está com seu endereço desatualizado, por aplicação do art. 282, § 1o, do CTB e da Resolução no 619/2016 do CONTRAN, arts. 4o e 13. E uma vez frustada a intimação pelos correios ou por outro meio que assegure a ciência do infrator, poderia ainda a administração pública proceder a ciência por edital, como se infere da norma abaixo:
“Art. 13 - Esgotadas as tentativas para notificar o infrator ou o proprietário do veículo por meio postal ou pessoal, as notificações de que trata esta Resolução serão realizadas por edital publicado em diário oficial, na forma da lei, respeitados o disposto no § 1o do art. 282 do CTB e os prazos prescricionais previstos na Lei no 9.873, de 23 de novembro de 1999, que estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva.”
Dessa forma, e em análise preliminar, como não se pode excluir a hipótese de notificação por presunção do endereço cadastrado, não se tem presentes todos os elementos necessários para afastar a presunção de legitimidade, imperatividade e auto-executoriedade do ato administrativo, o que afasta a probabilidade do direito.
Assim, INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal.
Intimem-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões.
Dispensado o envio de informações.”
2. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, porque como dito linhas acima, a parte autora não fez prova de que informou ao órgão executivo de trânsito seu endereço corretamente, de maneira que não há como se afastar a hipótese de validade das notificações por presunção, como disciplina a Resolução no 619/2016 do CONTRAN. É caso, portanto, de manter-se o mesmo entendimento.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
4. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
5. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios.